Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-23.2006.8.11.0027
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000369-23.2006.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Bernardo Pinazo Filho (APELANTE), SEBASTIAO CUNHA - CPF: 164.409.861-04 (ADVOGADO), Flavio Aparecido Bialta (VÍTIMA), IDEVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 095.574.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARLOS NETTO CABREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO VIEGAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO APARECIDO BIALTA - CPF: 582.438.441-04 (VÍTIMA), BERNARDO PINAZO FILHO (APELANTE), FALVIO MISSAO FUJII - CPF: 356.007.991-87 (ADVOGADO), BERNARDO PINAZO FILHO - CPF: 254.893.131-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado. concurso de agentes. emprego de arma de fogo. subtração de veículo para o exterior. autoria intelectual. readequação da dosimetria. regime inicial semiaberto. recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e subtração de veículo a ser transportado para o exterior a 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, visando a absolvição do roubo. Subsidiariamente, a desclassificação para receptação ou a diminuição da pena.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (1) ausência de provas do envolvimento do apelante no roubo; (2) a conduta do apelante configuraria receptação; (3) não estaria comprovado o emprego da arma de fogo; 4) inadequação do regime inicial.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento de que
“ainda que reconhecida eventual nulidade da citação ficta, uma vez que após o comparecimento espontâneo do advogado em Juízo, tendo sido juntada procuração (...), fora apresentada defesa prévia [...], bem como procedida a notificação pessoal do recorrente para se fazer presente na audiência de instrução, tendo o acusado, portanto, exercido plenamente o seu direito de defesa”.
Em outras palavras,
“eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada em razão do comparecimento do acusado, em cumprimento à requisição, para ser interrogado judicialmente. (...).”
(STJ, AgRg no HC 344.227/PE, Relator: Min. Felix Fischer, 6.4.2017)

2. A autoria e materialidade delitivas encontram respaldo em robusto conjunto probatório, incluindo declarações firmes das vítimas, confissão e delação dos corréus que atribuíram ao apelante a função de mentor e coordenador da ação criminosa.

3. A teoria do domínio do fato justifica a imputação de autoria ao apelante, ainda que não tenha executado pessoalmente a subtração, sendo apontado como o organizador e mandante da ação, com domínio pleno sobre os atos dos corréus.

4. A prova do uso de arma de fogo, consistente em descrição detalhada pela vítima, é suficiente para caracterização da majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP, conforme jurisprudência do STF.

5. A culpabilidade e circunstancias do crime foram devidamente depreciadas em fundamentos concretos, todavia, o aumento fixado pelo Juízo não seguiu os parâmetros jurisprudenciais.

6.
A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022).

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente.

Tese de Julgamento
:

1. O mandante de roubo responde como autor mediato quando exerce domínio sobre o fato e coordena a execução por terceiros.

2. A utilização de arma de fogo, ainda que não apreendida, resta configurada pela prova testemunhal firme e coerente da vítima.

3. A presença de múltiplas causas de aumento no roubo justifica a utilização de uma na terceira fase da dosimetria e as demais como vetores negativos na primeira fase.

4. O regime inicial semiaberto é cabível quando a pena é inferior a oito anos e há circunstâncias judiciais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 33, 68, 69, 107 e 157, §2o, I, II e IV, §2o-A, I; CF/1988, art. 5o, XLVI e LV; CPP, arts. 381, III, 394 a 405, 498 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.03.2020. STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.09.2022. STJ, AgRg no HC no 857.140/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18.04.2024. TJMT, AP no 1001535-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 15.07.2022. TJMT, AP no 0007213-28.2013.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 17.12.2021. TJMT, AP no 0005518-61.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 31.10.2023. TJMG, APR no 0014025-54.2020.8.13.0236, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1.996.252/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.9.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000369-23.2006.8.11.0027 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE ITIQUIRA

APELANTE(S): BERNARDO PINAZO FILHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BERNARDO PINAZO FILHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (PJE no 0000369-23.2006.8.11.0027 - Cód. 6548), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e subtração de veículo a ser transportado para exterior a 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, §2o, I, II e IV, do
CP - (ID 269916451).

O apelante suscita nulidade da citação por edital,
“uma vez que o Ministério Público tinha conhecimento de que o réu residia em outro país”
. No mérito, sustenta que: 1) inexistem elementos probatórios de que tenha concorrido para o roubo; 2) a denúncia não especificou “
a conduta do réu BERNARDO PINAZO FILHO”
; 3)
“apenas receberia o veículo”
; 4) “
não há provas suficientes
que comprovem a utilização de arma de fogo”;
5) com o afastamento da majorante, não seria adequado o regime inicial fechado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, a desclassificação do roubo para receptação ou a diminuição da pena, com adequação do regime prisional (ID. 269916456 – fls. 1215).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ITIQUIRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 269916468).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL: APELANTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA CITAÇÃO DO RÉU – REJEÇÃO – PRELIMINARES INEXISTENTES E PRECLUSAS, INICIAL QUE EXPÕE CLARA E ADEQUADAMENTE A CONDUTA ATRIBUÍDA AO APELANTE, BEM COMO, COM O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU, FICA SUPERADO QUALQUER VÍCIO QUANTO A CITAÇÃO DO RÉU. NO MÉRITO: PEDIDO ABSOLUTÓRIO PELA ANEMIA PROBATÓRIA OU PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART.180, DO CP) – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO, CONTENDO DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA, DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA QUE CONFIRMOU A SUA PARTICIPAÇÃO NA AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE DOS CORREUS, BEM COMO, A CONFISSÃO E DELAÇÃO DOS CORREUS QUE LHE ATRIBUIEM A FUNÇÃO DE COAUTORIA PELOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA QUANTO AO APENAMENTO ENCONTRADO PELO JUÍZO DE PISO – POSSIBILIDADE – A APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 EXIGE MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, O QUE NÃO FOI FEITO NO DECRETO IMPUGNADO. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.
”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 279062368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade da citação por edital,
“uma vez que o Ministério Público tinha conhecimento de que o réu residia em outro país”
.

A denúncia foi recebida em 9.11.2005 (ID. 269916988- Pág. 389).

Em 30.3.2006, o Juízo determinou o desmembramento do feito em relação ao apelante BERNARDO PINAZO FILHO, devido a residir em outro país e encontrar-se em fase distinta dos demais (ID. 269916988- Pág. 570).

O apelante BERNARDO PINAZO FILHO foi citado por edital, após diversas tentativas de citação pessoal, conforme certificado (ID. 269916988- Pág. 809).

De fato, o órgão ministerial informou ao Juízo singular que o paciente residia em outro país.

Todavia, observa-se que a Defesa, em 26.1.2022, apresentou resposta à acusação (fls. 911).

O c. STJ possui entendimento de que
“ainda que reconhecida eventual nulidade da citação ficta, uma vez que após o comparecimento espontâneo do advogado em Juízo, tendo sido juntada procuração (...), fora apresentada defesa prévia [...], bem como procedida a notificação pessoal do recorrente para se fazer presente na audiência de instrução, tendo o acusado, portanto, exercido plenamente o seu direito de defesa”.
Em outras palavras,
“eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada em razão do comparecimento do acusado, em cumprimento à requisição, para ser interrogado judicialmente. (...).”
(STJ, AgRg no HC 344.227/PE, Relator: Min. Felix Fischer, 6.4.2017)

Em situação análoga, decidiu este e. Tribunal:

“[...] eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada quando do comparecimento do acusado, nos termos do que consta do art. 570 do Código de Processo Penal, o que ocorreu no caso sob exame. Se isso não bastasse, não restou configurado qualquer prejuízo concreto para a defesa em decorrência da ausência de citação pessoal do apelante, que foi assistido pelo advogado constituído, cujo profissional apresentou peça de resposta à acusação elaborada com profundidade e instruída com rol de testemunhas, não havendo limitação ao exercício do contraditório e da ampla defesa na hipótese. Além do mais, o apelante participou pessoalmente da audiência de instrução [...]”
.(TJMT - N.U 1027721-20.2020.8.11.0003, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 25.4.2024)

Logo, não se verifica a nulidade apontada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de setembro de 2005, por volta das 22 horas, na estrada que liga o Distrito de. Ouro Branco do Sul ao Município de !tiquira, neste Município e Comarca de Itiquira-MT, os denunciados BERNARDO PINAZO FILHO, vulgo; 'Tula", JOSE CARLOS NETTO CABREIRA, vulgo "Gordo" e IDEVALDO ALVES DA SILVA, em companhia ainda de "Pedrão" e "Buiú" (não denunciados na presente exordial por ausência qualificação), previamente conluiados e com unidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante emprego de grave ameaça contra pessoa, um conjunto mecânico formado por cavalo e reboque, melhor descrito no auto de apreensão de fl. 41, avaliado em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), auto de avaliação às fl. 78, pertencente à Adriana Aparecida Ferrari.

[...]

Ante o exposto, denuncio BERNARDO PINAZO FILHO., vulgo 'Tula", JOSÉ CARLOS NETTO CABREIRA, vulgo "Gordo", IDEVALDO ALVES DA SILVA, já qualificados, como incursos no artigo 157, §2", incisos I (emprego de arma), II (concurso de pessoas)

IV (veiculo transportado a outro Estado) e. artigo 148, caput, observando-se o disposto nos artigos 29 e 69, todos do Código Penal LUIZ ANTONIO VIEGAS PEREIRA, já qualificado, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, e que, uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, com as citações e interrogatórios dos ora denunciados, sob pena de revelia, notificando-os para os demais termos da ação penal, enfim, para serem processados e julgados até final condenação, observando-se o rito procedimental estatuído nos artigos 394 a 405 e 498 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal a vitimas e as testemunhas abaixo arroladas.
[...].”
(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça – ID 269916988 – fls. 198/204)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 72270982 - Págs. 238/249 e 255/256), termos de depoimentos (ID 72270982 - Págs. 200/211), termos de interrogatórios (ID 72270982 - Págs. 212/225), termos de declarações (ID 72270982 - Pág. 280/295), auto de avaliação (ID 72270982 - Pág. 296), relatório de informação (ID 72270982 - Pág. 346), bem como pelas provas emprestadas dos autos n.o 1584-68.2005.811.0027.

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido durante a fase inquisitorial, qual seja, pelo boletim de ocorrência e depoimentos das testemunhas em ambas as fases investigatória e processual.

A vítima ADRIANA APARECIDA FERRARI, em juízo, declarou: [...].

A testemunha CLAUDEMIR MARQUES CEZARETO, sócio e esposo da vítima na época dos fatos, também em juízo, declarou: [...].

O motorista do caminhão roubado, FLAVIO APARECIDO BIALTA, funcionário da vítima, embora não tenha sido ouvido perante o juízo, perante a autoridade policial, relatou a dinâmica dos fatos: [...].

JOSÉ CARLOS NETTO CABREIRA, com alcunha de “gordo”, perante a autoridade policial, confessou como o crime foi premeditado e que o caminhão roubado seria entregue ao denunciando BERNARDO PINAZO FILHO, o qual comandou toda a ocorrência. Segundo informou (ID 72270982 - Pág. 212): [...].

No mesmo sentido foi o depoimento prestado perante a autoridade policial por IDEVALDO ALVES DA SILVA, confirmando a autoria do denunciado no delito em comento (ID 72270982 - Pág. 219):[...].

[...]

Embora depoimento prestado em juízo pelo Policial Rodoviário Federal FABIO ZANCHETTIN não tenha sido detalhado, dado o decurso de tempo desde o dia dos fatos (2005), o depoente confirmou na íntegra o depoimento prestado quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, nos seguintes termos (ID 72270982 - Pág. 208): [...].

Por fim, ao ser interrogado em juízo, o réu BERNARDO PINAZO FILHO, exerceu o seu direito de permanecer em silêncio. A defesa do réu pleiteou a absolvição do acusado, pelo princípio do in dubio pro reo, asseverando inexistirem provas suficientes para a condenação.

[...]

Esgotada a instrução probatória, contudo, exsurge dos autos que o réu BERNARDO PINAZO FILHO, conhecido como “Tula”, organizou o roubo do conjunto mecânico formado por cavalo e reboque pertencente à vítima Adriana Aparecida Ferrari, bem como comandou a ocorrência para os demais denunciados JOSÉ CARLOS NETTO CABREIRA e IDELVADO ALVES DA SILVA apenas executarem o delito, os quais foram condenados perante a ação penal originária n.o 1584-68.2005.811.0027. Não restam dúvidas de que o crime foi praticado por mais de uma pessoa, mediante emprego de arma de fogo, planejado e organizado por BERNARDO PINAZO FILHO, bem como que o veículo foi roubado no Estado do Mato Grosso e apreendido no Mato Grosso do Sul. Pelo conjunto das provas coligidas durante a investigação e a instrução criminal e pela análise casuística das circunstâncias envoltas ao caso em tela, resta evidente, de forma segura e robusta, que a conduta do réu se amolda ao crime de roubo majorado.

[...]

Assim, comprovada a materialidade e autoria dos fatos, sendo típica as condutas, não havendo qualquer circunstância que exclua o crime ou o isente de pena, imperativa a condenação do réu. Não há qualificadoras a serem valoradas

[...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o acusado BERNARDO PINAZO FILHO como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I, II e IV do Código Penal.

[...]

Passo à dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (Art. 5o, XLVI, CF + art. 93, IX, CF + 68 do CP + Art. 381, III do CPP)

Culpabilidade: juízo de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com o terceiro substrato do conceito analítico do crime. Na hipótese dos autos, a culpabilidade deve ser valorada negativamente, pela premeditação do delito, conforme fundamentação acima. Nesse ponto, aumento a pena em 1/6.

[...]

Circunstâncias: fatores de tempo, lugar e modo de execução (modus operandi). Conforme também fundamentado anteriormente, na hipótese dos autos, foi utilizada arma de fogo para o cometimento do delito. Ainda, o crime foi praticado em concurso de pessoas. Com isso, nesse tópico, aumento a pena em 1/3.

[...]

Fixo como PENA BASE: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de RECLUSÃO e 16 (dezesseis) DIAS-MULTA. Não estão presentes circunstâncias atenuantes e agravantes. A PENA INTERMEDIÁRIA resta consolidada em: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de RECLUSÃO e 16 (dezesseis) DIAS-MULTA. Incide a majorante descrita no artigo 157, §2o, inciso IV do Código Penal, vez que se trata do roubo de um veículo automotor transportado entre estados. Com isso, majoro a pena em 1/3 (redação do art. 157, parágrafo segundo, I, CP, antes da Lei no 13.654, de 2018).

Ausentes causas de diminuição de pena.

Como PENA DEFINITIVA: 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de RECLUSÃO e 21 (vinte e um) DIAS-MULTA.[...].”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juiz de Direito – ID 269916451)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 269916988 – fls. 257/259), e Laudo no 1.087/DOF (ID 269916988 – fls. 322/328).

Na fase policial, foram ouvidos Pedro Libório Filho, policial rodoviário federal (ID 269916988 – fls. 207/210), Fábio Zanchettin, policial rodoviário federal (ID 269916988 – fls. 215/218), Flávio Aparecido Bialta, vítima (fls. 287/289), Claudemir Marques Cezareto, vítima (fls. 294/298), Adriana Aparecida Ferrari, vítima (fls. 299/302), JOSÉ CARLOS NETTO CABREIRA, corréu (ID. 269916988 (fls. 219/224), IDEVALDO ALVES DA SILVA, corréu (ID. 269916988 – fls. 226/229), e LUIZ ANTONIO VIEGAS PEREIRA, corréu (ID. 269916988 – fls. 230/232). O apelante BERNARDO PINAZO FILHO foi qualificado indiretamente (ID 269916988 – fls. 367).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Claudemir Marques Cezareto, Adriana Aparecida Ferrari, Fabio Zanchettin, bem como interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID. 269916420 – fls. 974).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 23.9.2005, por volta das 22h, “
na estrada

que liga o distrito de Ouro Branco do Sul ao município de Itiquira/MT”
, os corréus JOSÉ CARLOS NETTO CABREIRA e IDEVALDO ALVES DA SILVA, em companhia de dois outros agentes não identificados [
“pedrão”
e
“buiu”
], mediante grave ameaça e violência, e com emprego de arma de fogo subtraíram 1 (um) caminhão e reboque, de propriedade das vítimas Claudemir Marques Cezareto e Adriana Aparecida Ferrari, conforme suas declarações firmes e coerentes, em ambas as fases da persecução penal.

Verifica-se que o corréu JOSÉ CARLOS NETTO CABREIRA e IDEVALDO ALVES DA SIVLA foram presos, em flagrante, no município de Maracajú/MS, pelos policiais rodoviários federais [Pedro Libório Filho e Fábio Zanchettin], conduzindo o caminhão Mercedes Benz/LS 1935 branco, placa NBH-6268/MT, reboque basculante Facchini branco, placa HRS-1035, e esclareceu, ao delegado de Polícia e autoridade Judicial, que o roubo teria sido “encomendado” por BERNARDO PINAZO FILHO,
“tula”
, e deveria ser entregue em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Consta que BERNARDO PINAZO FILHO,
“tula”,
reside em Pedro Juan Caballero (Paraguai), local indicado para entrega do veículo, não foi preso e coordenava tudo por telefone,
“dando as ordens e próximos passos”
, realizou o pagamento das despesas durante o trajeto, ordenando, inclusive,
“que aguardassem, pois a estrada estava suja (sendo fiscalizada pelos policiais), e que avisaria quando fosse seguro retornar ao trajeto”
, consoante declarações do corréu JOSÉ CARLOS NETTO CABREIRA (fls. 1121).

Como bem observado pelo Juízo singular,
“BERNARDO PINAZO FILHO, conhecido como “Tula”, organizou o roubo do conjunto mecânico formado por cavalo e reboque pertencente à vítima Adriana Aparecida Ferrari, bem como comandou a ocorrência para os demais denunciados JOSÉ CARLOS NETTO CABREIRA e IDELVADO ALVES DA SILVA apenas executarem o delito, os quais foram condenados perante a ação penal originária n.o 1584-68.2005.811.0027.”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito fls. 1170)

Na essência, a conduta do apelante está delimitada da seguinte forma: prestou apoio
logístico
[ordenando que aguardassem porque a estrada estava sendo fiscalizada por policiais] e
financeiro
[pagamento de despesas durante o trajeto – transferência de R$ 300,00] para evasão do veículo do Brasil, além de ser o responsável direto pelo seu recebimento no Paraguai, onde seria revendido, a elidir a ausência de delimitação da sua conduta na denúncia criminal.

Reconhece-se que, embora “
não tenha praticado pessoalmente a conduta descrita no art. 157 do CP, restou incontroverso que incorreu no respetivo tipo penal como autores mediatos, uma vez que foi o mentor intelectual do delito, detendo completo domínio sobre o fato e utilizando-se de longa manus para sua concretização”
(TJMT, 10015359620218110011, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 15.7.2022), a elidir desclassificação da conduta para receptação.

Noutro giro,
“o mandante não deve ser considerado mero partícipe, pois nos termos da teoria do domínio do fato, este agente possui total poder de influência e decisão no cometimento do crime, logo deve ser considerado autor [...].”
(TJMG - APR 00140255420208130236, Relator: Des. Maurício Pinto Ferreira – 23.11.2021)

Com efeito, afigura-se “
inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação quando sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes
” (TJMT, AP no 0007213-28.2013.8.11.0064 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 17.12.2021).

Portanto, preserva-se a responsabilização penal do apelante pelo roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e subtração de veículo a ser transportado para exterior (CP, art. 157, §2o, I, II e IV).

No que se refere ao emprego de arma de fogo, sua utilização foi descrita coerentemente pela vítima [Flávio Aparecido Bialta], na Delegacia de Polícia, a qual destacou que era um “
revólver, calibre 38, cromado, cano médio, cabo de madeira
” (fls. 289).

Nos crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor
“probante diferenciado
”, sendo suficiente para demonstrar o emprego de arma de fogo (STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG – Relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023; AgRg no AREsp 1381251/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2019).

Para o c. STF, a majorante do emprego de arma de fogo “
subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração
” (RE com Agravo no 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Em caso semelhante, assim decidiu o c. STJ:

“A incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no AREsp 2076555/RS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 23.8.2022)

Desse modo, preserva-se a causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I).

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [“
premeditação
”] e circunstâncias do crime [concurso de agentes e emprego de arma de fogo].

A
“premeditação do delito denota conduta mais censurável e pode ser considerada desfavorável na avaliação da circunstância judicial da culpabilidade
”
(TJMT, Ap no 0005518-61.2020.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – Relator: Des. Paulo da Cunha –– 31.10.2023).

Por sua vez, a prática de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo justifica a depreciação das circunstâncias do crime. Isso porque “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Em relação ao patamar de aumento da pena basilar, o c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) por vetorial negativa, na ausência de fundamentação concreta (AgRg no HC no 857.140/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 18.4.2024), diretriz jurisprudencial não observada pelo Juízo.

Desse modo, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a reprimenda intermediária em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Por força da causa de aumento da subtração de veículo a ser transportado para exterior (CP, art. 157, §2o, IV, do CP), conserva-se a fração de 1/3 (um terço) aplicada pelo Juízo singular e totaliza-se a pena definitiva do apelante em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

No que tange ao regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025